Tribunal: TJDFT
Processo: 0702394-25.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA.
1. O dever constitucional do Estado de garantir o acesso a creches e pré-escolas, nas proximidades da residência/trabalho da genitora, prevalece sobre a justificativa de falta de vagas, critérios de lista de espera ou o princípio da isonomia, para o fim de dar concretude ao direito básico de índole social disposto no art. 208, inc. IV, da C
2. Esta e. turma tem julgado reiteradamente que o Estado deve assegurar o acesso às creches e pré-escolas, preferencialmente próxima à residência da criança, com base na garantia constitucional prevista no art. 208, inc. IV, da CF. Outrossim, a omissão estatal se verifica ao longo de anos, não podendo a falta de recursos justificar, indefinidamente, a violação ao referido dispositivo.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.